Tribunal: STF
Processo: AImp 31
Classe: AImp
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-20
Data de publicação: 2016-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS INCAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    I – A distribuição do HC 125.287/DF ao Ministro Relator ocorreu em 14/11/2014. No entanto, a arguição foi proposta somente em 1º/2/2016 (documento eletrônico 1), o que demonstra cabalmente a sua intempestividade.



    II – A decisão ora agravada não merece reforma ou qualquer correção, visto que o agravante, ao reiterar o que afirmou anteriormente, não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.